Tribunal: TJES
Processo: 0020569-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020569-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CONTES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020569-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CONTES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

PENAL. CLASSE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA. CONCLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR OMISSÃO, REFAZER A DOSIMETRIA DA PENA E REDUZIR A PENA DEFINITIVA.

I. Caso em exame

1. O réu, Adriano Contes Silva, foi condenado por tráfico de drogas, com pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. A defesa interpôs apelação criminal, pedindo a exclusão da culpabilidade na dosimetria. O acórdão, porém, negou provimento à apelação, não se manifestando especificamente sobre a tese defensiva da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade. A defesa opôs, então, Embargos de Declaração para sanar a omissão e, com efeito infringente, requerer a reanálise da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve omissão no acórdão anterior por não ter apreciado a tese da defesa de inidoneidade da fundamentação da culpabilidade do réu na dosimetria da pena; e (ii) se a quantidade de 11,5g de crack é suficiente para a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a tese de inidoneidade da valoração negativa da culpabilidade, suscitada pela defesa no recurso de apelação.

4. A quantidade de 11,5g de crack não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar a valoração negativa da culpabilidade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Afastada a valoração negativa da culpabilidade, a pena-base deve ser revista, resultando em uma pena definitiva menor.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ADRIANO CONTES SILVA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que ao entender pela manutenção integral da sentença, não se manifestou quanto a indevida valoração negativa da culpabilidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15350507, por intermédio do Procurador Marcelo Souza Queiroz, manifestou pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020569-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CONTES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ADRIANO CONTES SILVA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas de maneira robusta pelas provas constantes nos autos, não havendo elementos que justifiquem a absolvição. 2. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou vício capaz de macular o processo penal. 3. Aplicação da minorante do tráfico privilegiado, não provida, em razão do apelante já ter sido beneficiado em outro processo. 4. Gratuidade de justiça, não comprovada a hipossuficiência. Recurso não provido.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que ao entender pela manutenção integral da sentença, não se manifestou quanto à indevida valoração negativa da culpabilidade, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

Da Omissão no Acórdão

A Defensoria Pública alega que o acórdão embargado deixou de apreciar a tese suscitada na apelação criminal, especificamente a inidoneidade da valoração negativa do vetor
culpabilidade
.

A defesa argumentou que a quantidade de droga apreendida— pesando 11,5g—não é suficiente para justificar o aumento da pena-base.

A alegação foi fundamentada em jurisprudência que exige que a quantidade de droga seja significativa para agravar a pena.

No entanto, o acórdão não se aprofundou sobre esse ponto.

A matéria sobre a inidoneidade da fundamentação para a exasperação da pena-base, com base na quantidade ínfima de droga apreendida, não foi abordada no acórdão, conforme trecho do acórdão analisado pela defesa.

A defesa pleiteou a redução da pena-base, excluindo o agravamento decorrente dessa circunstância judicial.

O acórdão, de fato, se limitou a uma análise geral, sem entrar no mérito específico da tese defensiva sobre a quantidade de entorpecentes apreendidos.

A decisão simplesmente afirmou que a pena foi fixada em estrita observância à lei e que a valoração de uma circunstância judicial negativa é suficiente para fixar a pena acima do mínimo legal, sem, contudo, avaliar a validade da fundamentação utilizada para a culpabilidade.

Dessa forma, a omissão merece ser sanada.

Da Dosimetria da Pena

No caso, a sentença de primeira instância, ao realizar a dosimetria da pena, utilizou a quantidade e natureza do entorpecente para valorar negativamente a
culpabilidade
do réu, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. A sentença considerou a apreensão de "considerável quantidade de entorpecente ('crack'), altamente nociva à sociedade".

Contudo, a quantidade de droga apreendida foi de 11,5g de crack.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a quantidade de droga deve ser significativa para justificar o agravamento da pena, o que não se aplica neste caso, senão veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . PARECER FAVORÁVEL DO MPF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto para rediscutir a dosimetria da pena aplicada ao recorrente condenado por tráfico de drogas. A decisão recorrida aumentou a pena-base considerando os antecedentes criminais e a quantidade e natureza das drogas apreendidas (38,69g de crack e 1,56g de cocaína), fixando a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. O recorrente pleiteou a revisão dessa dosimetria, argumentando pela exclusão da valoração negativa da quantidade de drogas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de drogas apreendida justifica o aumento da pena-base e, em caso negativo, redimensionar a pena, considerando as circunstâncias judiciais remanescentes. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade de drogas apreendida (38,69g de crack e 1,56g de cocaína) não é expressiva a ponto de justificar a majoração significativa da pena-base. O entendimento do acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que exige análise conjunta da natureza e quantidade do entorpecente, sendo inadequada a valoração negativa da quantidade em casos de apreensão modesta. 4 . Na primeira fase da dosimetria, deve-se desconsiderar a negativação da quantidade de drogas, restando apenas a circunstância de maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base em 1/6.5. Na segunda fase, foi corretamente realizada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se o quantum da pena inalterado.6 . Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 (prática do crime nas dependências de estabelecimento prisional), com a fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa. IV . AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, E 680DIAS-MULTA.

(STJ - AREsp: 2461792 DF 2023/0323302-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024)

A apreensão de 11,5g de crack não pode ser considerada uma quantidade expressiva a ponto de justificar o aumento da pena-base. A fundamentação utilizada na sentença e mantida pelo acórdão, para negativar a culpabilidade, é inidônea.

Portanto, impõe-se o afastamento do aumento da pena-base com base nessa circunstância judicial.

Nova Dosimetria da Pena

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com base na culpabilidade e nos antecedentes maculados do réu. Ao afastar a valoração negativa da culpabilidade, resta apenas a circunstância dos
antecedentes maculados
, que foi confirmada pela sentença, em razão de uma condenação penal definitiva em outro processo pelo mesmo crime.

Para manter a proporcionalidade da pena, o aumento da pena-base deve ser revisto.

Assim, fixo a pena-base em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, considerando a valoração negativa de uma das circunstâncias.

Na segunda fase, a sentença aplicou a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), reduzindo a pena em 1/6, para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Mantenho essa aplicação, resultando na pena intermediária de
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
e
541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

A sentença corretamente afastou a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) devido a uma condenação anterior, o que denota dedicação a atividades criminosas.

Portanto, a pena definitiva deve ser de
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
e
541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
.

Por fim, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto
, conforme o artigo 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, conforme vedação prevista nos incisos I e III do artigo 44 do Código Penal.

Dispositivo

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada e, com efeito infringente, afastar a valoração negativa da culpabilidade do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena.

Em consequência, REFAÇO a dosimetria da pena, mantendo os demais capítulos da sentença na sua integralidade, e fixo a pena definitiva de Adriano Contes Silva em
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, além de
541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.